Tribunal: CARF
Processo: 13963.000218/2003-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000218/2003-89
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.459 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/05/2003
AÇÃO
JUDICIAL
COM
MESMO
OBJETO.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
da instauração do processo administrativo fiscal, com o mesmo objeto deste,
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da controvertida no processo judicial. Súmula CARF no 01.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. DECISÃO JUDICIAL.
TRANSITO EM JULGADO. MP no 66/2002. LEI 10.637/2002. VEDAÇÃO.
A Medida Provisória no 66, de 2002, posteriormente convertida na Lei no
10.637, de 2002, vedou expressamente a compensação de débitos com créditos
de terceiros, aplicando-se a vedação às compensações registradas a partir de
01/10/2002, data de início da vigência do comando de estatura legal.
A decisão judicial transitada em julgado deve ser cumprida nos termos do que
foi determinado. No presente caso, a decisão judicial não autorizou a
Contribuinte compensar créditos/débitos com terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000218/2003-89
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 13963.000218/2003-89

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-005.065, de 24/05/2018 (fls. 1.229/1.239),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, que
negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Da Declaração de Compensação
O processo trata de formulário de Declaração de Compensação (fl. 4), com
protocolo de 13/05/2003, por força de decisão judicial (crédito de terceiro - empresa “Nitriflex
S.A. Indústria e Comércio”, afastada ainda em juízo a vedação constante na IN SRF no 41/2000),
menciona-se que os créditos estão controlados no PAF no 13476.000533/2001-17.
Após análise do pedido, foi prolatado o Despacho Decisório (fls. 58/64), datado
de 11/02/2005, emitido pela DRF/Florianópolis/SC, afirmando que, a partir de 01/10/2002,
passou a haver expressa vedação legal à compensação de débitos com créditos de terceiros, e,
por isso, a ordem judicial perdeu eficácia na parte que afastou a restrição de compensação
veiculada em normas infralegais (Ato Declaratório e Instrução Normativa), devendo ser
declarada a não homologação da compensação.
Definiu que não havia necessidade de lançamento do débito, seja por estar
declarado em DCTF, seja por a Declaração de Compensação passado a constituir confissão de
dívida, mas que deveria ser lançada a multa de ofício, encaminhando os autos à Fiscalização.

Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório e apresentou a
Manifestação de Inconformidade (fls. 66/84) que, em síntese, sustentou que: (a) o crédito foi
assegurado por sentença judicial transitada em julgado, em 18/04/2001, no Mandado de
Segurança (MS) no 98.0016658-0 (referente a crédito presumido em relação a insumos isentos,
não tributados ou sujeitos à alíquota zero); (b) buscando preventivamente resguardar seu direito à
compensação, em face da vedação estabelecida na IN SRF no 41/2000, a Contribuinte moveu
Ação Judicial pedindo o afastamento de seus efeitos, obtendo decisão favorável em 16/09/2002,
no MS no 2001.51.10.001025-0, sendo que, em 12/09/2003 transitou em julgado o Acórdão
proferido pelo TRF-2, convalidando a liminar e confirmando o direito de livre disponibilidade do
crédito, ante a inexistência de previsão legal; e (c) a cessão de crédito estava sob o manto da
coisa julgada, não podendo ser negada administrativamente.
Consta dos autos às fls. 106/128, cópia de Auto de Infração, lavrado em
01/03/2005, no valor de R$ 14.915.461,93, aplicando multa isolada decorrente de compensações
em oito processos administrativos, entre os quais o presente, com fundamento no art. 18 da Lei
no 10.833, de 2003. Às fls. 187/265, e 276/408, constam síntese e peças referentes ao MS no
2001.51.10.001025-0.
A DRJ em Porto Alegre (RS), após análise da Manifestação, cujos resultados
fundamentaram o Acórdão no 5.904, de 23/06/2005 (fls. 443/455), no sentido de julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo-se o Despacho Decisório. A
referida decisão assenta em síntese que:
Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 13963.000218/2003-89

a) a decisão judicial não ampara as compensações, tendo em vista o advento da
Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, vigente ao tempo do
protocolo da compensação;
b) destaca ainda que o crédito homologado à “Nitriflex” foi objeto de várias
compensações com débitos da própria empresa, estabelecimentos coligados e terceiros, sem
demonstração, no processo, da existência de saldo de crédito disponível.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 465/493, no qual, basicamente sustenta que:
(a) a coisa julgada produzida no MS no 98.0016658-0, não só reconheceu o direito
de credito, como também sua plena disponibilidade, sendo certo que o MS no
2001.51.10.001025-0, só foi impetrado para preventivamente afastar a interpretação restritiva do
Fisco, à época constante da IN/SRF no 41, de 2000; (b) a inexistência nos autos de demonstração
de saldo credor não é impeditiva da compensação, pois quem gerencia o crédito é o próprio
Fisco; (c) a competência para decidir o processo é do titular da DRF de Nova Iguaçu/RJ (onde
foi apurado o crédito), e não da DRF de Florianópolis/SC; (d) foram protocolizadas todas as
Declarações de Compensação junto à DRF de Nova Iguaçu/RJ, onde se controlam os créditos no
PAF no 13746.000533/200117; e (e) ocorreu homologação tácita as compensações por decurso
de prazo.
O processo foi, então, enviado ao então Segundo Conselho de Contribuintes do
MF em 08/12/2005 (fl. 569).

Decisão do 2o Conselho de Contribuintes
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 201-79.425, de 29/06/2006 (fls. 621/635), em que o processo foi anulado a partir do
Despacho Decisório proferido pela DRF de Florianópolis/SC, determinando-se que outro
Despacho Decisório fosse proferido pela DRF/Nova Iguaçu/RJ, competente para o ato, segundo
a IN SRF no 460/2004.
Novo Despacho Decisório
Foi proferido novo Despacho Decisório em 19/09/2007, agora pela DRF de Nova
Iguaçu/RJ (fls. 641/661), sendo considerada não homologada a compensação, pelos seguintes
fundamentos: (a) existência de ação rescisória interposta pela Fazenda Nacional em relação ao
MS no 98.0016658-0, reduzindo e tornando incerto o montante do crédito; (b) a tentativa de
habilitar o crédito junto à DRF/Nova Iguaçu/RJ foi rechaçada, em decisão administrativa não
revertida judicialmente, visto que a IN SRF no 517, de 2005, que disciplinava a matéria à época
do Pedido de Habilitação, estabelecia a necessidade de trânsito em julgado, e ainda pendia a ação
rescisória, maculando a certeza do crédito; e (c) como ponto nevrálgico, ainda se tem que a
compensação com crédito de terceiro foi efetuada ao desamparo da MP no 66, de 2002,
convertida na Lei no 10.637, de 2002, visto que o provimento judicial tomou em conta norma de
hierarquia diversa (IN SRF no 41/2000), entendida como ilegal.

Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 13963.000218/2003-89

Ciente do (novo) Despacho Decisório, apresenta a Manifestação de
Inconformidade de fls. 671/741, sustentando, em síntese, que: (a) as decisões judiciais
asseguraram tanto o direito ao crédito quanto o direito à compensação, sendo livre a
disponibilidade do crédito, mediante coisa julgada; (b) houve violação à irretroatividade e à coisa
julgada no MS no 2001.51.10.001025-0, que não perdeu seu objeto diante do advento da Lei no
10.637, de 2002; (c) a ação rescisória interposta pela Fazenda Nacional (no 2003.02.01.005675-
0) visando à desconstituição da coisa julgada no citado MS no 98.0016658-0 não obteve tutela
para suspender a execução da coisa julgada; (d) a inexistência de habilitação não impede a
utilização do crédito; (e) a nova redação da Lei no 9.430, de 1996, não pode retroagir aos fatos
que ensejaram o direito creditório; (f) a inexistência nos autos de demonstração de saldo credor
não é impeditiva da compensação; e (g) houve homologação tácita das compensações.
A DRJ em Juiz de Fora (MG), após análise da Manifestação, cujos resultados
fundamentaram o Acórdão no 09-20.146, de 07/08/2008 (fls. 771/783), decidindo pela
improcedência da nova Manifestação de Inconformidade, sob os seguintes fundamentos: (a) no
MS no 2001.51.10.001025-0, o impetrante (“Nitriflex S.A.”) obteve o afastamento da aplicação
de norma infralegal (IN SRF no 41/2000), justamente por ser tal norma ilegal, sob o argumento
de falta de amparo legal para a restrição a compensação com créditos de terceiros; (b) a partir de
01/10/2002, a decisão judicial não ampara as compensações, não havendo que se falar em
irretroatividade; (c) o crédito homologado à “Nitriflex” foi objeto de várias compensações, sem
demonstração, da existência de saldo de crédito disponível; e (d) não comporta manifestação do
Colegiado a menção a outros processos, que não versam sobre a compensação em análise.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 793/841, no qual, basicamente reitera as razões expressas em sua segunda
Manifestação de Inconformidade, no que se refere ao alcance das decisões judiciais; a existência
de coisa julgada; a violação à irretroatividade e a irrelevância da existência de demonstração de
saldo credor. Cita jurisprudências.
Na peça de fls. 880/889, informa ter sido reconhecido em definitivo o crédito,
com a extinção também definitiva das ações rescisórias interpostas pela Fazenda Nacional,
devendo, quanto à vedação da compensação com créditos de terceiro, aplicar-se ao caso a
legislação vigente quando da respectiva coisa julgada. Agrega pareceres.

Do Acórdão prolatado
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3401-005.065, de 24/05/2018 (fls. 1.229/1.239), proferida pela 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado. Na decisão o Colegiado assentou que:
a) O principal tema em debate nestes autos, não versa sobre o crédito, mas sobre a
possibilidade de sua compensação com débitos de terceiros à época da apresentação da
solicitação de compensação;
b) a Medida Provisória no 66, de 2002, posteriormente convertida na Lei no
10.637, de 2002, vedou expressamente a compensação de débitos com créditos de terceiros,
Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 13963.000218/2003-89

aplicando-se a vedação às compensações registradas a partir de 01/10/2002, data de início da
vigência do comando de estatura legal.

Embargos de Declaração
Cientificada do Acórdão no 3401-005.065, de 24/05/2018, a Contribuinte opôs
Embargos de Declaração, em que no arrazoado de fls. 1.249/1.252, após síntese dos fatos
relacionados com a lide, acusa a decisão, em apertada síntese, de ocorrência do vício de omissão
no julgado, o qual mereceria saneamento pela Turma julgadora.
Analisando-se o recurso, com as considerações consubstanciados no Despacho
em Embargos de fls. 1.267/1.271, o Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, rejeitou,
em caráter definitivo, os Embargos opostos.

Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada e inconformada com a decisão no Acórdão no 3401-005.065 e da
rejeição dos Embargos opostos, insurgiu-se a Contribuinte contra o resultado do julgamento,
apresentando seu Recurso Especial de divergência (fls. 1.280/1.299), apontando o dissenso
jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado, quanto a seguinte matéria: efeitos
da coisa julgada sobre a legislação que vedou a compensação com créditos de terceiros.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito dado provimento ao Recurso Especial, para que seja reformada a decisão
recorrida. Para comprovação da divergência, apresenta como paradigmas os Acórdãos no
3201001.277 e 3201-001.691.
Cotejando-se o Acórdão paradigma no 3201-001.277, concluiu-se que a
divergência jurisprudencial foi comprovada. Assim, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls.
1.365/1.371, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte,

Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Despacho deu seguimento parcial ao Recurso
Especial do Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 1.374/1.399,
requerendo que seja negado provimento ao citado recurso interposto pelo Contribuinte.
Assevera em suas contrarrazões que, primeiramente, dever ser analisado “se o
formulário Declaração de Compensação de fls. 04, poderá ser considerado como tal, à luz da
legislação de regência, uma vez que os créditos oferecidos para extinção dos débitos da requerente,
não pertencem à reclamante e sim à terceira Nitriflex SA, assim sendo, a Declaração de
Compensação, entregue em 08/05/2003, se encontrava sob a vigência da Lei no 10.637, de 2002, que
deu nova redação ao caput do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996”.
Assevera que, “(...) não é passível de compensação, com débitos de terceiros, o
crédito apurado pelo sujeito passivo, inclusive o crédito judicial, com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela RFB, suscetível de restituição ou de
ressarcimento, é motivo suficiente para que não sejam homologadas compensações da espécie,
declaradas após 01/10/2002”.
Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 13963.000218/2003-89

Portanto, não só em razão de vedação legal expressa, mas também em face do
desrespeito à Constituição Federal, é que a compensação de créditos de terceiros é absolutamente
vedada no sistema tributário nacional.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.

Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 1.365/1.372, com
os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia exclusivamente em relação à seguinte matéria: “efeitos da coisa julgada sobre a
legislação que vedou a compensação com créditos de terceiros”.
Verifica-se que o Acórdão recorrido concluiu que a decisão judicial proferida com
base na legislação anterior não autorizaria a compensação com crédito de terceiros, que passara a ser
vedada pela legislação vigente à data da formulação do pedido.
Já o Contribuinte entende que aquela legislação superveniente não mitigaria os efeitos
da mesma Decisão judicial, ainda que o pedido fosse formulado quando já vigia a legislação
impeditiva da compensação.
Verifica-se nos autos que a empresa ELIANE S/A - REVESTIMENTOS
CERÂMICOS (doravante denominada de ELIANE), é quem pretende efetuar a compensação de
seus débitos com os créditos cedidos pela Nitriflex S/A - Indústria e Comércio (doravante
denominada de Nitriflex), logo, seu Pedido de Compensação de fl. 04, no valor de R$ 277.543,95, é
o ato sobre o qual se instaurou a controvérsia no presente processo, partindo de créditos pertencentes
à Nitriflex, em montante não definido nestes autos.
No caso concreto, em 13/05/2003, data do Pedido de Compensação feito pela
empresa ELIANE, tinha em seu favor Decisão judicial que garantia a existência do crédito da
Nitriflex, que pretendia ceder a ela tais créditos. Essa cessão, era negócio entre particulares que não
obrigariam a terceiros, muito menos ao Estado que, pela decisão havida no Mandado de Segurança
(MS) no 98.0016658-0, passara a devedor da Nitriflex e obrigado a aceitar que fossem cedidos os
créditos desta à ELIANE em razão do MS no 2001.51.10.001025-0.
Para solucionar o presente litígio, resta perquirir se a Decisão judicial invocada nos
autos, proferida no Mandado de Segurança no 2001.51.10.001025-0, impetrado pela Nitriflex, se
aplica ao objeto do presente processo, conforme afirma a Contribuinte, ou não se aplica.
Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 13963.000218/2003-89

Preliminarmente, cabe ressaltar que, pelos elementos trazidos aos autos, o Mandado
de Segurança no 98.0016658-0 diz respeito, exclusivamente, ao reconhecimento de créditos do IPI,
em favor do estabelecimento Nitriflex, sem qualquer referência à compensação desse crédito com
débitos de terceiros, tanto que o estabelecimento Nitriflex, impetrou outra ação, o citado Mandado de
Segurança no 2001.51.10.001025-0, no qual deduziu pretensão específica de compensação de seus
créditos, com débitos de terceiros, motivo pelo qual a menção ao Mandado de Segurança no
98.0016658-0 é impertinente na controvérsia a ser dirimida no presente processo administrativo.
O objeto da ação e a causa de pedir do Mandado de Segurança no 2001.51.10.001025
-0, fora a ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 41/2000, que, em seu art. 1o, vedava
expressamente a utilização de créditos próprios em benefício de terceiros para fins de compensação.
Ou seja, a contribuinte obteve tutela judicial reconhecendo a ilegalidade do Ato
Normativo editado pela RFB, pois, conforme entendimento que prevaleceu em âmbito judicial,
na data de sua entrada em vigor, não havia respaldo legal para que a RFB impusesse tal restrição.
O Acórdão proferido no julgamento dos “Embargos de Declaração em Embargos
de Declaração” na Apelação em Mandado de Segurança no 40852, processo no
2001.02.01.035232-6, do TRF da 2a Região relativo ao Mandado de Segurança no
2001.51.10.001025-0, revela que o estabelecimento Nitriflex, foi autorizado a compensar
créditos, sem a restrição, julgada ilegal, da IN SRF no 41, de 2000.
Pois bem. Esse Colegiado em 12/07/2018, votou um caso semelhante envolvendo
a mesma contribuinte (ELIANE), tratando do mesmo tema (Acórdão no 9303-007.159 - PAF no
13963.000187/2003-66), a seguir reproduzo excerto da fundamentação do voto condutor da
relatoria do Ilustre Conselheiro relator Andrada Márcio Canuto Natal, na parte que interessa,
conforme abaixo reproduzido:
“Contudo, na data do protocolo do pedido de compensação, momento em que,
conforme entendimento sacramentado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça1, define a legislação aplicável aos pleitos dessa natureza e, por
conseguinte, os critérios aos quais subsume-se a compensação, já havia amparo
legal à vedação de compensação de débitos próprios com créditos de terceiros,
ex vi disposição expressa pela Medida Provisória no 66, que entrou em vigor na
data de 29/08/2002. Ou seja, a (supostamente) ilegal IN SRF 41/2000, afastada
pela decisão judicial, já não era mais fundamento para a recusa do pleito.
Com base nisso, segundo me parece, a questão nuclear do decisum que deu
amparo à pretensão do contribuinte perdeu objeto com a entrada em vigor da
MP no 66/2002, já que a inexistência de amparo legal foi suprida pela
superveniência de lei que, tratando especificamente do assunto, vetou, ela
própria, a possibilidade que, antes, a IN 41, ilegalmente, havia vetado.
Com efeito, no entender desse relator, o arcabouço normativo à luz do qual a
decisão judicial foi tomada viu-se complemente modificado com a edição da
Medida Provisória no 66, em 29/08/2002, que deu nova redação ao art. 74 da
Lei 9.430/96. Em decorrência disso, a decisão tomada no mandado de segurança
no 2001.51.10.001025-0 perdeu a eficácia. A relação jurídica subsequente foi
substancialmente alterada. O efeito vinculante que a tutela judicial impunha à
Administração Pública recaia sobre a relação jurídica deduzida em juízo e nela
apreciada. Uma vez alterada, a nova relação jurídica de direito material deixa de
ser alcançada pelos efeitos vinculantes da decisão original.
Contudo, há outros eventos que precisam ser levados em consideração no caso
em apreço.
Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 13963.000218/2003-89

Como é de conhecimento geral, foi deferido pedido de antecipação da tutela
recursal em sede do Agravo de Instrumento n.o 500654146.2017.4.03.000-0.
Reproduzo a seguir o teor da decisão judicial supra citada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006541-46.2017.4.03.0000
RELATOR: DES. FED. NERY JÚNIOR
AGRAVANTE: NITRIFLEX S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO FERRARI LUCENA SP243202
AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL
D E C I S Ã O: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nitriflex S/A
Indústria e Comércio (em Recuperação Judicial) contra decisão que, nos autos de
ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, indeferiu
pedido de tutela de urgência com objetivo de suspender a exigibilidade dos
débitos compensados com crédito de IPI homologado pela Receita Federal do
Brasil nos PAs nos 10735.000202/99-70 e 10735.000001/99-18, além da
realização do encontro de contas entre o crédito e os débitos compensados
segundo determinados critérios.
Alega a agravante que, através dos despachos decisórios proferidos em 1999 e
2000, nos PAs nos 10735.000202/99-70 e 10735.000001/99-18, a agravada
reconheceu o direito da agravante à compensação do crédito de IPI com débitos
próprios e de terceiros, com base na norma jurídica então em vigor (IN/SRF no
21/97). Sustenta que tais decisões administrativas se tornaram definitivas,
constituindo ato jurídico perfeito e direito adquirido.
Aduz que nas compensações tributárias de débitos com créditos reconhecidos
judicialmente aplica-se a legislação vigente à época da propositura da ação
judicial na qual os créditos foram reconhecidos, nos termos do RESp no
1.164.452, decidido pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Sustenta que o crédito de IPI foi reconhecido no MS no 98.0016658-0, impetrado
em 21/07/1998, quando ainda estava em vigor a IN/SRF no 21/97, que autorizava
a compensação dos débitos de terceiros.
Portanto, as inovações legislativas posteriores (tais como a MP 66/02 e
subsequentes leis nos 10.637/02, 10.833/03 e 11.051/04) não se aplicariam ao
caso.
Alega que impetrou anteriormente o Mandado de Segurança Preventivo no
2001.51.10.001025-0 visando afastar a aplicação da IN/SRF no 41/00 (primeira
norma administrativa a impedir a compensação dos débitos de terceiros) e que,
não obstante o acórdão favorável tenha sido cassado pelo TRF da 2a Região na
Ação Rescisória no 2005.02.01.007187-2, esse decisum em nada afetaria o
direito da ora agravante. Isso porque aquele Mandado de Segurança no
2001.51.10.001025-0 era preventivo, visando impedir a prática de possível ato da
ré de aplicar a IN/SRF no 41/00 ao caso concreto, e que tal ato não se consumou
diante do expresso reconhecimento pela própria ré do direito à compensação do
crédito com débitos de terceiros nos PAs nos 10735.000001/99-18 e
10735.000202/99-70, o que teria inclusive esvaziado o objeto do MS no
2001.51.10.00102-50
e,
consequentemente,
da
ação
rescisória
no
2005.02.01.00718-72.
A agravante defende ainda o direito ao encontro de contas do crédito de IPI
segundo os critérios fixados judicialmente, a saber: (I) aplicação dos expurgos
inflacionários sobre os créditos, conforme sentença transitada em julgado no MS
no 99.060542-0; (II) a incidência, sobre os créditos, de juros de mora de 1% a.m.
até dezembro/1995 e, após, a SELIC, até a data do pedido de compensação, nos
termos do decidido no REsp no 1.245.347; (III) a definição da data do encontro
de contas como a data de cada pedido de compensação, conforme decidido no
REsp no 1.245.347.
Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 13963.000218/2003-89

Pede ainda que as compensações de débitos “homologadas tacitamente” pela ré
não consumam o crédito de IPI.
Pretende também a condenação da União em indenização por danos materiais e
morais em razão das perdas decorrentes da indisponibilidade do crédito de IPI e
pelas rejeições das compensações, oportunidades de negócios perdidos por falta
de CND, além do abalo sistêmico à imagem e credibilidade da empresa perante
fornecedores, clientes e bancos.
Em sede de antecipação da tutela, pleiteou: (I) a suspensão da exigibilidade dos
débitos compensados com o crédito de IPI até a prolação de decisão final neste
processo, ou até decisão definitiva da ré sobre o encontro de contas; (II) seja
determinado à agravada que, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária,
efetive o encontro de contas segundo os critérios pleiteados no mérito da
demanda, com relação a todas as compensações realizadas com o crédito de IPI
(exceto as compensações já homologadas tacitamente), devendo a agravada
proceder ao apensamento de todos os processos administrativos de
compensações aos PAs no 10735.000001/99-18 e 10735.000202/99-70, nos quais
se apurou os créditos; (III) ao final dos encontros de contas, seja restituído
administrativamente à agravante eventual saldo credor.
Alternativamente, caso não seja acolhido o pedido referente aos critérios de
compensabilidade, seja determinado à ré que devolva administrativamente todo o
crédito de IPI devidamente atualizado.
Indeferida a tutela de urgência, interpôs o agravo de instrumento em epígrafe.
Na sequência ... (....).
É o relatório.
Passo à apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal.
O Código de Processo Civil de 2015 conferiu nova roupagem às tutelas
provisórias, determinando sua instrumentalidade, sempre acessórias a uma tutela
cognitiva ou executiva, podendo ser antecedente ou incidente (artigo 295) ao
processo principal. No caso das tutelas provisórias de urgência, requerem-se,
para sua concessão, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo e a ausência de perigo de
irreversibilidade da decisão.
No caso em análise, a agravante possui crédito de IPI reconhecido judicial e
administrativamente, o que é incontroverso. Reclama, contudo, que a autoridade
administrativa não efetivou o devido encontro de contas dos créditos com os
débitos próprios que compensou, tampouco homologou as compensações com
débitos de terceiros. A esse respeito, aliás, sustenta a agravante que as decisões
administrativas proferidas em 1999 e 2000 nos PAs nos 10735.000202/99-70 e
10735.000001/99-18, na vigência da IN/SRF no 21/97, autorizaram a
compensação do crédito de IPI em testilha com débitos próprios e de terceiros,
constituindo ato jurídico perfeito e direito adquirido.
É compreensível a irresignação da agravante, visto ter sido obrigada a demandar
em juízo, em diversas ações e desdobramentos, até ter seu crédito reconhecido,
assim como o direito à correta atualização, sem as perdas inflacionárias.
Quando finamente pôde iniciar as compensações do crédito com débitos próprios
e de terceiros, viu-se diante da alteração legislativa que passaria a impedir a
compensação com débitos de terceiros.
Identifico, na hipótese, necessidade de suspender a exigibilidade dos créditos
tributários compensados, até manifestação definitiva do Juízo acerca da
pretensão.
Por primeiro, para que se possa saber, de forma conclusiva, se os créditos de IPI
já foram ou não consumidos, a autoridade administrativa necessita apresentar as
Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 13963.000218/2003-89

planilhas concernentes aos encontros de contas das compensações efetivadas.
Nesse aspecto, contradiz-se a União quando, ora afirma que os créditos foram
consumidos, ora afirma que as compensações não foram homologadas.
É direito do contribuinte o acesso aos cálculos fazendários referentes à utilização
dos créditos, até mesmo para que possa verificar se foram efetivamente
elaborados com os critérios determinados pelas decisões judiciais e
administrativas definitivas que obteve.
Logo, de rigor que se determine à União Federal que realize os encontros de
contas dos pedidos de compensação no prazo de 90 (noventa) dias,
apresentando os cálculos que demonstrem a utilização dos critérios já
determinados nas demandas judiciais e administrativas definitivamente
decididas.
No que concerne ao suposto direito à compensação com créditos de
terceiros, não me parece que a procedência da Ação Rescisória no
2005.02.01.007187-2, que culminou na denegação da ordem no Mandado de
Segurança Preventivo no 2001.51.10.001025-0, tenha qualquer interferência
sobre as decisões administrativas proferidas nos PAs nos 10735.000001/99-18
e 10735.000202/99-70, ainda vigentes, porquanto não foram proferidas em
razão de decisão judicial, mas de apreciação efetiva do mérito.
Ora, o mandado de segurança no 2001.51.10.001025-0 era preventivo, visando
impedir a prática de possível ato da ré de aplicar a IN/SRF no 41/00 ao caso
concreto. Ao que se infere em análise perfunctória, o receio do impetrante não se
consumou, vez que, no curso da demanda, houve julgamento no CARF
reconhecendo o direito à compensação daqueles créditos com débitos de terceiro,
esvaziando o objeto do mandamus.
Nessas condições, a denegação da segurança no writ preventivo não tem efeitos
sobre a decisão administrativa de mérito posterior à impetração.
Esses elementos, somados à inexistência de risco de irreversibilidade da
medida, orientam ao deferimento parcial do pedido de antecipação da tutela
recursal, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários objeto das
compensações em testilha, bem como determinar a realização do encontro
de contas e apresentação dos respectivos cálculos.
Ante o exposto, nos termos dos art. 294 e seguintes do novel Código de
Processo Civil. defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal, para
suspender a exigibilidade dos débitos fiscais objeto das compensações com
os créditos oriundos dos PAs nos 10735.000202/99-70 e 10735.000001/99-18,
bem como determinar à Fazenda Nacional que realize os encontros de
contas dos pedidos de compensação no prazo de 90 (noventa) dias,
apresentando os cálculos que demonstrem a utilização dos critérios já
estabelecidos nas demandas judiciais e administrativas definitivamente
decididas.
Sem sombra de dúvidas, toda a matéria que vinha sendo controvertida nos
autos, acerca dos efeitos derivados da modificação do ordenamento jurídico
com a entrada em vigor da MP 66/2002 que, à inicial, não era, como se disse,
objeto nem do mandado de segurança no 98.0016658-0, nem do mandado de
segurança no 2001.51.10.001025-0, estão, agora, submetidas ao Poder
Judiciário.
Aplica-se ao caso o disposto na súmula CARF no 1.
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial”.
Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 13963.000218/2003-89

Também sobre os efeitos da renúncia, disciplina o Parecer Normativo Cosit no 7/2014,
que:
(...).
Significa dizer que a subsunção ao Poder Judiciário da matéria controvertida
administrativamente importa em renúncia irretratável à lide no âmbito da administração
federal, independentemente de eventual decisão tomada no processo administrativo
fiscal que tivesse sido mais favorável ao administrado. Aplica-se, no caso, o §5o do
artigo 78 do Anexo II do RICARF:
“§5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão
favorável a ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser
encaminhados à unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se
insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis”.
Nestas circunstâncias, revela-se absolutamente inócua qualquer decisão acerca da
legalidade dos atos praticados nos autos do presente processo, em particular da decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal de Florianópolis, ou mesmo acerca dos
efeitos das decisões proferidas nos autos dos processos administrativos nos
10735.000001/99-18 e 10735.000202/99-70. Toda a matéria neste controvertida foi
submetida ao crivo do Poder Judiciário”.
No mesmo sentido, esta 3a Turma analisou recentemente outro processo dessa
mesma matéria da Contribuinte ELIANE, cujo julgado resultou no Acórdão no 9303-009.218,
sessão de 18/07/2019, de relatoria da Conselheira Érika Costa Camargos Autran, em que o
colegiado negou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte. A seguir, encontram-se
reproduzidos os trechos finais do seu voto condutor:
“(...) Como é de conhecimento geral, foi NEGADO provimento ao Agravo de
Instrumento n.o 5006541-46.2017.4.03.0000. Reproduzo a seguir o teor da
decisão judicial supracitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No5006541-46.2017.4.03.0000
RELATOR:Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR
AGRAVANTE: NITRIFLEX S A INDUSTRIA E COMERCIO
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202
AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CESSÃO DE
CRÉDITOS
DE
IPI
A
TERCEIRO.
SENTENÇA
FAVORÁVEL
POSTERIORMENTE RESCINDIDA. JUÍZO RESCISÓRIO. VEDAÇÃO DA
TRANSFERÊNCIA.
LEVANTAMENTO
DA
HOMOLOGAÇÃO
ADMINISTRATIVA. PLENA EXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(...).
Enquanto mantiver a utilidade, o provimento judicial a continua a
vincular o conflito de interesses, com o poder de substitutividade e
definitividade. Na ocasião da rescisão, a lide estava em plena
efervescência, recebendo solução judicial contemporânea - vedação de
compensação que compreenda créditos de terceiro, segundo os termos
do juízo rescisório.
Ante o exposto, com a vênia do relator, nego provimento ao agravo de
instrumento. (Grifei)
“(...) Verifica-se que foi decidido que existência de crédito de IPI não gera
dúvidas. E a rescisão da sentença que o havia reconhecido (mandado de
Fl. 1412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 13963.000218/2003-89

segurança n° 98.0016658-0) perdeu os efeitos, quando o Supremo Tribunal
Federal acolheu a reclamação constitucional no 9790 e cassou o julgamento
proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8.
Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro o Tribunal
Regional Federal da 2a Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2,
rescindiu a decisão que tinha concedido o mandado de segurança n°
2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas administrativas que
restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios.
Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o
fundamento judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de
terceiro sucumbiu. Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que
a autorize a ceder os direitos a outras empresas.
Com a rescisão do julgamento que assegurava essa possibilidade (juízo
rescindendo) e a prolação de um outro em sentido contrário (juízo rescisório),
os abatimentos feitos sob aquela perspectiva perderam o respaldo.
Ademais, a legislação permanecer contrária à pretensão do sujeito, ou seja, a
vedação de compensação que compreenda créditos de terceiro”. (Grifei)
Do alegado ferimento à Decisão Judicial (transito em julgado)
Nesse contexto, considerando que o Pedido de Compensação foi protocolado em
13/05/2003 (fl. 4), quando já existia a vedação legal a efetivar-se a compensação com crédito de
terceiro, o pedido merece ser indeferido. Ademais, conforme já asseverado neste voto, o
provimento judicial não determinou a compensação com débitos de terceiros.
Assim, entendo que haveria ferimento à coisa julgada caso a Autoridade Tributária
tivesse refutado a compensação com base nos Atos Normativos expressamente arredados pelo
provimento judicial (IN SRF no 41/2000), mas dentro da nova realidade jurídica, inaugurada pela
MP no 66, de 2002, não houve. A coisa julgada se forma pela decisão de acordo com a Lei.
Sucede que lei nova modificou a sistemática das compensações, vedando a compensação de
débitos de terceiros (regulamentada pela Instrução Normativa SRF no 210/2002, esta sim
amparada em dispositivo legal).
A decisão judicial não poderia deixar de ser cumprida até o advento e aplicação da
lei nova. Daí em diante, se a lei anterior não mais se aplica, não há que se falar em ofensa à coisa
julgada, jamais esquecendo que, a teor do art. 469 do (antigo) CPC, é o dispositivo da sentença, e
não sua motivação, que faz a coisa julgada.
Posto isto, corroboro com o entendimento do Acórdão recorrido, uma vez que não há
qualquer vestígio que autorize a Contribuinte a compensar débitos com terceiros, ademais, se fosse
uma determinação judicial expressa, a Fazenda Nacional teria que cumprir nos termos do que foi
determinado pelo poder judiciário, sob pena de descumprimento de decisão judicial.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pelo Contribuinte, para, no mérito negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 13963.000218/2003-89

Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital